Tribunal: TRF3
Processo: 0004946-70.2016.4.03.6002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
332/366)

0004946-70.2016.4.03.6002

e - DJF3 Judicial 1 Data: 13/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SFH. SISTEMA SAC. CAPITALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O imóvel foi financiado mediante constituição de alienação fiduciária em garantia no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, com a adoção do Sistema de Amortização Constante para o reajuste do saldo devedor, não prevendo aplicação do Plano de Equivalência Salarial – PES ou do Plano de Comprometimento de Renda – PCR.

2. No caso, a perda do emprego ou redução de renda do mutuário não configura circunstância, por si só hábil, a justificar a limitação dos valores das prestações a 30% de seus rendimentos mensais, uma vez que o contrato não está atrelado a nenhum plano de equivalência salarial ou comprometimento de renda.

3. É assente na jurisprudência que nos contratos firmados pelo Sistema de Amortização Constante (SAC) não se configura o anatocismo, pois os juros são calculados sobre o saldo devedor decrescente, o que resulta em declínio no valor das prestações. Precedentes.

4. A previsão de taxa efetiva de juros em índice superior ao da taxa nominal não configura anatocismo, pois não há a incidência de índices diversos de forma cumulativa. Ademais, o pagamento de juros pelo devedor nas parcelas mensais do financiamento não significa que a instituição financeira tem desobedecido a previsão de reajuste anual do saldo devedor ou aplicado juros na forma capitalizada.

5. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004946-70.2016.4.03.6002

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: JAILTON ALVES DA SILVA, ADRIELE APARECIDA AMORIM DA COSTA

Advogado do(a) APELANTE: APARECIDO GOMES DE MORAIS - MS4385-A

Advogado do(a) APELANTE: APARECIDO GOMES DE MORAIS - MS4385-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: ELSON FERREIRA GOMES FILHO - MS12118-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004946-70.2016.4.03.6002

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: JAILTON ALVES DA SILVA, ADRIELE APARECIDA AMORIM DA COSTA

Advogado do(a) APELANTE: APARECIDO GOMES DE MORAIS - MS4385-A

Advogado do(a) APELANTE: APARECIDO GOMES DE MORAIS - MS4385-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: ELSON FERREIRA GOMES FILHO - MS12118-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jailton Alves da Silva e Adriele Aparecida Amorim da Costa contra sentença que, em sede de ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, julgou improcedente a ação nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Alega-se, em síntese, a necessidade de adequação das parcelas relativas ao contrato de financiamento imobiliário à atual renda mensal familiar, assim como a revisão dos encargos cobrados pela instituição financeira em virtude da capitalização mensal de juros oriunda do Sistema de Amortização Constante (SAC) e do descumprimento da previsão de incidência anual da taxa de juros (Nominal e Efetiva), visto que, segundo afirma, a apelada incluiu na cobrança, mês a mês, juros capitalizados.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004946-70.2016.4.03.6002

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: JAILTON ALVES DA SILVA, ADRIELE APARECIDA AMORIM DA COSTA

Advogado do(a) APELANTE: APARECIDO GOMES DE MORAIS - MS4385-A

Advogado do(a) APELANTE: APARECIDO GOMES DE MORAIS - MS4385-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: ELSON FERREIRA GOMES FILHO - MS12118-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de pedido de revisão de contrato de financiamento em que se pretende a adequação do valor das parcelas ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos dos mutuários, em decorrência da diminuição drástica da renda familiar, bem como o afastamento de aplicação de juros mensais supostamente capitalizados pelo sistema de amortização constante (SAC).

Compulsando os autos, constata-se que o imóvel foi financiado mediante constituição de alienação fiduciária em garantia no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, com a adoção do Sistema de Amortização Constante para o reajuste do saldo devedor, não prevendo aplicação do Plano de Equivalência Salarial – PES ou do Plano de Comprometimento de Renda – PCR.

Conforme previsto expressamente no contrato de compra e venda, mútuo e alienação fiduciária celebrado pelas partes (cláusula décima primeira, parágrafo sexto), o recálculo do valor do encargo mensal, “não está vinculado ao salário ou vencimento da categoria profissional do(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S), tampouco a Planos de Equivalência Salarial.” (Num. 76219880 - Pág. 9)

Assim sendo, a perda do emprego ou redução de renda do mutuário não configura circunstância, por si só hábil, a justificar a limitação dos valores das prestações a 30% de seus rendimentos mensais, uma vez que o contrato não está atrelado a nenhum plano de equivalência salarial ou comprometimento de renda.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO LEGAL - CPC, ART. 557 - SFH - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - DECRETO -LEI No 70/66 - CONSTITUCIONALIDADE -SACRE PREVISTO EM CONTRATO. IMPOSSIBILIADE DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR ANTES DA AMORTIZAÇÃO. LIMITE DE COMPROMETIMENTO DA RENDA NÃO PREVISTO NO CONTRATO. LIMITAÇÃO DE JUROS RESPEITADO EM CONTRATO. TAXA DE RISCO E ADMINISTRAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO. TEORIA DA IMPREVISÃO - NÃO OCORRÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. CDC - AINDA QUE APLICÁVEL - DEVERÁ SER DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE DO CONTRATO. AGRAVO LEGAL IMPROVIDO. I - O fundamento pelo qual a apelação foi julgada nos termos do artigo 557, do CPC, se deu pela ampla discussão da matéria já pacificada pelo E. Supremo Tribunal Federal e/ou Superior Tribunal de Justiça e por esta C. Corte, o que se torna perfeitamente possível devido à previsibilidade do dispositivo. II -. Em relação ao procedimento adotado pela Caixa Econômica Federal, para a cobrança extrajudicial do débito, nos moldes do Decreto-Lei no 70/66, o C. Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que o mesmo não ofende a ordem constitucional vigente sendo passível de apreciação pelo Poder Judiciário eventual ilegalidade ocorrida no procedimento levado a efeito. III - A cláusula mandato prevista no presente contrato, outorga à CEF o direito de emitir cédula hipotecária assinada pelo devedor, para eventuais fins de execução extrajudicial, nos termos do Decreto-Lei 70/66, caso o mutuário deixe de honrar suas obrigações, o que não traduz em abuso de direito, mas mera facilitação do exercício regular de seu direito, na condição de credora hipotecária, nem tampouco se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor. IV - O Sistema de Amortização Crescente (SACRE) não implica em capitalização de juros e consiste num método em que as parcelas tendem a reduzir ou, no mínimo, a se manter estáveis, o que não causa prejuízo ao mutuário, havendo, inclusive, a redução do saldo devedor com o decréscimo de juros, os quais não são capitalizados. V - A pretensão dos autores em ver amortizada a parcela paga antes da correção monetária do saldo devedor não procede, posto que inexiste a alegada quebra do equilíbrio financeiro, controvérsia esta que já restou pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. VI - No caso em tela, não há previsão contratual quanto ao limite de comprometimento da renda, razão pela qual não se pode exigir que a instituição financeira submeta o reajuste das prestações aos rendimentos dos mutuários. Cabe ressaltar que o disposto no artigo 11 da Lei 8.692/93 apenas se aplica nos contratos regulados pelo Plano de Equivalência Salarial, sendo que essa vinculação é vedada pelo próprio contrato, em sua cláusula 11a, parágrafo 5o. VII - O disposto no art. 6o, alínea "e", da Lei 4.380/64 não se configura em uma limitação de juros, dispondo apenas sobre as condições de reajustamento estipuladas no art. 5o, do referido diploma legal. VIII - O contrato em análise, por se tratar de um acordo de manifestação de livre vontade entre as partes, as quais propuseram e aceitaram direitos e deveres, devendo ser cumprido à risca, inclusive, no tocante à cláusula que prevê a taxa de risco e de administração, não havendo motivos para declarar sua nulidade. IX - Nos contratos de mútuo regidos pelo SFH, as partes não têm margem de liberdade para contratar, já que os fundos por ele utilizados são verbas públicas. X - Apenas há plausibilidade na postulação de revisão contratual quando houver desequilíbrio econômico-financeiro demonstrado concretamente por onerosidade excessiva e imprevisibilidade da causa de aumento desproporcional da prestação, segundo a disciplina da teoria da imprevisão, o que não se verifica no presente caso, conforme já exposto. XI - No caso dos autos, ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos regidos pelo SFH, os recorrentes não obtém êxito em demonstrar que as cláusulas contratuais sejam abusivas, o que afasta a nulidade do contrato por afronta às relações básicas de consumo. XII - Agravo legal improvido. Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo legal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. (AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1420675 0021672-05.2005.4.03.6100, DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/10/2011).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO NÃO VENTILADA NO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONHECIDA. AGRAVO INOMINADO. SFH. SACRE. REAJUSTE DESVINCULADO DA RENDA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEGALIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. ANATOCISMO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O exame da insurgência há que se cingir, com exclusividade, à matéria contida na decisão impugnada. Porquanto, matéria estranha a esse âmbito e ainda não submetida ao juízo singular, não pode ser alvo da decisão colegiada, sob pena de supressão de instância. 2. Ajustado contratualmente a amortização do mútuo pelo SACRE, os critérios de atualização do saldo devedor e de recálculo anual da prestação não ficam atrelados ao comprometimento de renda, salário ou vencimento da categoria profissional da mutuaria. 3. É inequívoca a jurisprudência no sentido da legalidade da execução extrajudicial prevista no Decreto-Lei 70/66. 4. A matéria está pacificada na jurisprudência, no sentido de que o Sistema Sacre não implica anatocismo, permitindo que os juros sejam reduzidos progressivamente. 5. Mostra-se correta a forma de amortização do saldo devedor. 6. Possível a inscrição do nome da devedora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito. 7. Não se mostra razoável desconstituir a autoridade dos precedentes que orientam, firmemente, a conclusão que adotou a decisão agravada. 8. Agravo inominado improvido." (TRF - 3a Região, AC no 2007.61.00.025991-0, Rel. Juíza Eliana Marcelo, j. 15/12/2008, DJF3 03/02/2009).

PROCESSUAL CIVIL. SFH. PLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL. RENEGOCIAÇÃO. SACRE. TABELA PRICE. SEGURO. CES. TR. INVERSÃO DA AMORTIZAÇÃO. ANATOCISMO. JUROS NOMINAIS. 1. A omissão da sentença em apreciar parte do pedido não impede o Tribunal de conhecer da matéria nos termos do art. 515, § 1o do Código de Processo Civil. 2. Não tendo sido realizada perícia, por falta de apresentação dos contracheques, não resta demonstrado o descumprimento do Plano de Equivalência Salarial, no período de sua vigência, devendo o pedido de revisão ser indeferido nos termos do art. 333, I, do Código de Processo Civil. 3. A jurisprudência dos Tribunais firmou-se no sentido de que a aplicação da Tabela Price não implica em capitalização de juros se não ocorre a amortização negativa. 4. A parcela do Coeficiente de Equiparação Salarial - CES encontra fundamento no art. 8o da Lei no 8.692/1993, e pode ser exigida desde que prevista no contrato. Jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. 5. Sem a prova do vício de consentimento na alteração do contrato de financiamento, mediante termo de renegociação, não se reconhece nulidade, ainda mais quando do negócio decorrem vantagens para o mutuário. 6. Não há obrigação legal de adoção do Plano de Equivalência Salarial nos contratos de financiamento pelo Sistema Financeiro da Habitação. 7. Se o termo de renegociação prevê o Sistema de Amortização Crescente - SACRE, com reajuste das prestações pelo coeficiente de remuneração da caderneta de poupança, não pode ser acatado o pedido de aplicação do Plano de Equivalência Salarial e nem a limitação do comprometimento da renda em 30%. 8. Nos termos da Súmula 295 do STJ, "a Taxa Referencial (TR) é indexador válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91, desde que pactuada". 9. O saldo devedor do financiamento deve ser atualizado monetariamente antes da amortização do valor da prestação mensal. Precedentes desta Corte e do STJ. 10. A capitalização de juros decorrente de amortização negativa na vigência do contrato originário não importa em prejuízo para o mutuário se o saldo devedor foi reduzido por ocasião da assinatura do termo de renegociação. 11. A simples previsão de juros nominais e juros efetivos não importa em anatocismo vedado em lei. Precedentes desta Corte. 12. O valor do prêmio e as condições do seguro habitacional são estipulados de acordo com as normas editadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP (DL 73/66, art. 32 e 36), não havendo direito à alteração sem prova de violação dessas normas ou de abuso em relação ao praticado por outras seguradoras em operações similares. 13. Apelação da Autora a que se nega provimento. Apelação da Caixa Econômica Federal parcialmente provida. (AC 0014730-11.2001.4.01.3300, DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 DATA:13/11/2009).

Ressalte-se que é inerente aos contratos de financiamento imobiliário, negócio jurídico de longa duração, o risco de inadimplência pelo desemprego ou redução da renda familiar. Assim, a alteração superveniente da situação financeira do mutuário não tem o condão, por si, de impor alteração das regras contratuais fixadas entre as partes, em homenagem ao pacta sunt servanda.

No que tange à suposta capitalização de juros no sistema SAC, ressalte-se que o sistema de prévia correção do saldo devedor no procedimento de amortização é operação que se ajusta ao princípio da correção monetária do valor financiado e não fere a comutatividade das obrigações pactuadas, uma vez que o capital emprestado deve ser remunerado pelo exato prazo em que ficou à disposição do mutuário.

Não há norma constitucional vedando a capitalização de juros, de tal sorte que poderia ser instituída pela lei ordinária. Inexiste, igualmente, dispositivo na Constituição Federal limitando ou discriminando os acréscimos em razão da mora. Assim, estipular correção monetária e juros ou qualquer outro encargo, inclusive os que guardem semelhança com os do sistema financeiro, é matéria entregue à discricionariedade legislativa.

O Superior Tribunal de Justiça, contudo, no julgamento representativo de controvérsia do REsp 1070297/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, pacificou entendimento segundo o qual, nos contratos celebrados no âmbito do SFH, é vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS VEDADA EM QUALQUER PERIODICIDADE. TABELA PRICE. ANATOCISMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7. ART. 6o, ALÍNEA "E", DA LEI No 4.380/64. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. 1. Para efeito do art. 543-C: 1.1. Nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, é vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade. Não cabe ao STJ, todavia, aferir se há capitalização de juros com a utilização da Tabela Price, por força das Súmulas 5 e 7. 1.2. O art. 6o, alínea "e", da Lei no 4.380/64, não estabelece limitação dos juros remuneratórios. 2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido, para afastar a limitação imposta pelo acórdão recorrido no tocante aos juros remuneratórios. (STJ, REsp 1070297/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, DJe 18/09/2009).

Por sua vez, os contratos de mútuo habitacional encontram limites próprios, em normas específicas, tais como as Leis n. 8.100/1990 e 8.692/1993. Diversamente do que acontece genericamente nos contratos de empréstimo, os mútuos inerentes ao SFH encontram previsão legal de amortização mensal da dívida (artigo 6°, "c", da Lei no 4.380/1964).

Dessa disposição decorre, para as instituições operadoras dos recursos do SFH, a possibilidade de utilização da Tabela Price - bem como da SACRE e da SAC (atualmente os três sistemas mais praticados pelos bancos) - para o cálculo das parcelas a serem pagas. Por esses sistemas de amortização, as prestações são compostas de um valor referente aos juros e de outro valor, referente à própria amortização.

Os três sistemas importam juros compostos (mas não necessariamente capitalizados), que encontram previsão contratual e legal, sem qualquer violação à norma constitucional. Utilizando-se o sistema SAC, as prestações e os acessórios são reajustados pelo mesmo índice que corrige o saldo devedor, permitindo a quitação do contrato no prazo estipulado.

Assim, quando as prestações são calculadas de acordo com o SAC, os juros serão progressivamente reduzidos, de modo que sua utilização, tomada isoladamente, não traz nenhum prejuízo ao devedor. Nesse sentido já se consolidou a jurisprudência desta Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO LEGAL. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INVERSÃO NA FORMA DE CONTABILIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES. TEORIA DA IMPRVISÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO PROVIMENTO. 1. Nos contratos que adotam os Sistemas de Amortização Constante (SAC) e o Sistema de Amortização Crescente (SACRE) é desnecessária a realização de prova pericial, bem como de produção de prova em audiência, cuida-se de matéria exclusivamente de direito. 2. Nesse tipo de sistema de amortização não há incorporação de juros remanescentes ao saldo devedor na medida em que são pagos mensalmente juntamente com as prestações, de modo que não ocorre a chamada amortização negativa, que pode levar à vedada incidência de juros sobre juros. 3. O Colendo Supremo Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade da execução extrajudicial fundada no Decreto-lei no 70/66 com a Constituição Federal, não se podendo falar em inconstitucionalidade ou não recepção pela nova ordem constitucional. Não se vislumbra, igualmente, qualquer incompatibilidade da consolidação prevista na Lei no 9.514/97 com a Constituição Federal. 4. A correção do saldo devedor antes da amortização é correta, justifica-se tal procedimento em razão da defasagem gerada pela diferença de um mês entre a tomada do financiamento e o pagamento da primeira prestação. 5. A aplicação da teoria da imprevisão somente justifica-se em situações excepcionais e imprevistas ou imprevisíveis, capazes de afetar o equilíbrio contratual inicial, não podendo ser imputável, ainda, aos contratantes. 6. Embora seja reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de mutuo no âmbito do Sistema financeiro da Habitação, tal não se faz de forma absoluta, a lei consumerista é inaplicável aos contratos com cobertura do saldo devedor pelo FCVS e àqueles que são anteriores à sua vigência. 7. Agravo legal improvido. (AC 00021865520064036114, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/05/2015).

No mais, é assente na jurisprudência que nos contratos firmados pelo Sistema de Amortização Constante (SAC) não se configura o anatocismo, pois os juros são calculados sobre o saldo devedor decrescente, o que resulta em declínio no valor das prestações, conforme ementas que ora colaciono:

AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO SAC. AGRAVO RETIDO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CRITÉRIO DE AMORTIZAÇÃO. SEGURO. TAXAS BANCÁRIAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. (...) 3. O reajustamento do contrato foi pactuado segundo o Sistema de Amortização Constante - SAC. O SAC caracteriza-se por prestações decrescentes, compostas de parcela de juros e de amortização, sendo que estas últimas são sempre iguais e vão reduzindo constantemente o saldo devedor, sobre o qual são calculados os juros. Daí se vê que o sistema SAC é um Sistema de Amortização que não pressupõe capitalização de juros. (...) (TRF4, AC 2007.71.00.010841-7, Terceira Turma, Relator Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, D.E. 02/12/2009).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO LEGAL. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INVERSÃO NA FORMA DE CONTABILIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES. TEORIA DA IMPRVISÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO PROVIMENTO. 1. Nos contratos que adotam os Sistemas de Amortização Constante (SAC) e o Sistema de Amortização Crescente (SACRE) é desnecessária a realização de prova pericial, bem como de produção de prova em audiência, cuida-se de matéria exclusivamente de direito. 2. Nesse tipo de sistema de amortização não há incorporação de juros remanescentes ao saldo devedor na medida em que são pagos mensalmente juntamente com as prestações, de modo que não ocorre a chamada amortização negativa, que pode levar à vedada incidência de juros sobre juros. (...) (AC 00021865520064036114, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/05/2015).

Nesse sentido, tem se posicionado a Primeira Turma desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. LEI No 9.514/97. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REDUÇÃO DA RENDA. AMORTIZAÇÃO PELO SISTEMA SAC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. (...) 2. O contrato em debate também prevê como forma de amortização o sistema SAC. Contudo, por não haver incorporação do juro apurado no período ao saldo devedor, não há capitalização nesse sistema. Precedentes. Ainda que assim não fosse, imperioso observar que não se afigura razoável permitir que os recorrentes depositem o valor que entendem como "justos e corretos", uma vez que a prova por eles produzida (laudo elaborado por perito contábil de sua confiança) foi apresentada de modo unilateral e deve ser submetida ao contraditório. (...) (TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003736-23.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 28/03/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/04/2019).

Por fim, a previsão de taxa efetiva de juros em índice superior ao da taxa nominal não configura anatocismo, pois não há a incidência de índices diversos de forma cumulativa. Ademais, o pagamento de juros pelo devedor nas parcelas mensais do financiamento não significa que a instituição financeira tem desobedecido a previsão de reajuste anual do saldo devedor ou aplicado juros na forma capitalizada.

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, condeno a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja execução fica suspensa enquanto existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, do CPC).

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SFH. SISTEMA SAC. CAPITALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O imóvel foi financiado mediante constituição de alienação fiduciária em garantia no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, com a adoção do Sistema de Amortização Constante para o reajuste do saldo devedor, não prevendo aplicação do Plano de Equivalência Salarial – PES ou do Plano de Comprometimento de Renda – PCR.

2. No caso, a perda do emprego ou redução de renda do mutuário não configura circunstância, por si só hábil, a justificar a limitação dos valores das prestações a 30% de seus rendimentos mensais, uma vez que o contrato não está atrelado a nenhum plano de equivalência salarial ou comprometimento de renda.

3. É assente na jurisprudência que nos contratos firmados pelo Sistema de Amortização Constante (SAC) não se configura o anatocismo, pois os juros são calculados sobre o saldo devedor decrescente, o que resulta em declínio no valor das prestações. Precedentes.

4. A previsão de taxa efetiva de juros em índice superior ao da taxa nominal não configura anatocismo, pois não há a incidência de índices diversos de forma cumulativa. Ademais, o pagamento de juros pelo devedor nas parcelas mensais do financiamento não significa que a instituição financeira tem desobedecido a previsão de reajuste anual do saldo devedor ou aplicado juros na forma capitalizada.

5. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, condenou a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja execução fica suspensa enquanto existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, do CPC), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.